Tribunal: TJDFT
Processo: 0743626-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. REPARO. MOTOCICLETA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. MÉRITO. FATO DO SERVIÇO. RESPOSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Afigura-se possível ao juiz indeferir as provas que julgar desnecessárias para o deslinde da controvérsia, consoante a inteligência do art. 370 do CPC, além de promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação.

2. A regra do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil impõe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. Na hipótese de defeito relativo à prestação do serviço, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando provada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou provado nos autos. Inteligência do art. 14, §3o, do CDC.

4. Apelação conhecida e desprovida.